Tribunal: CARF
Processo: 13804.001470/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001470/2004-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.042 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
MOACYR TEIXEIRA DA SILVA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como isentos os valores recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-47.447,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001470/2004-19
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001470/2004-19

II (SP) DRJ/SP2 (e-fls. 50/55) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls. 31/35),
referente ao exercício 1999.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
O representante do contribuinte insurge-se contra o lançamento, por meio da
impugnação de fls 01/04, alegando, em síntese, o que passamos a relatar a seguir.
Discorda da omissão apurada por considerar que o imposto e a multa são
indevidos, tendo em vista que o contribuinte era portador de moléstia grave desde o
ano de 1996, quando a doença foi diagnosticada, sendo que o contribuinte foi
submetido a uma cirurgia, a qual não foi bem sucedida e a doença acabou atingindo
outros órgãos (pulmão, ossos do crânio, ossos da clavícula, ossos da bacia, fígado,
conforme se verifica pelas cópias dos exames anexos.
Afirma que a moléstia grave ocasionou o falecimento do contribuinte e que teve
como "causa mortis" a falência múltipla de órgãos, conforme atesta a certidão de
óbito, motivo pelo qual requer isenção da incidência do imposto de renda na fonte, nos
termos das Leis n°7.713/88 e n° 8,541/92.
Argumenta que o contribuinte não havia requerido anteriormente a referida
isenção por força da liminar judicial (Mandado de Segurança - Processo n°
1999.0399.007362-7), tendo em vista que o contribuinte já estava se beneficiando da
isenção por força da liminar concedida, não poderia naquela época, solicitar o mesmo
beneficio, com base em outra causa de pedir.
Entende que mesmo que o imposto fosse devido, não poderia ser acrescido de
multa ou juros morat6rios, pois a questão estava "sub judice" e o contribuinte não
praticou nenhum tipo de infração ao informar os valores no campo próprio de
"rendimentos isentos e não tributáveis", já que este era o campo adequado para lançar
tais rendimentos, de forma a atender o beneficio concedido pela referida liminar.
Considera que os juros moratórios em percentual superior ao percentual de 6%
(seis por cento) ao ano são ilegais, tendo em vista que a questão estava "sub- judice" e
não lhe poderia ser aplicada nenhum tipo de penalidade.
Por fim, requer o cancelamento da autuação, por ser o contribuinte portador de
moléstia grave e isento de pagamento do imposto de renda, já que o beneficio tem
previsão legal. Porém se tal pleito não for atendido, requer o cancelamento da multa e
dos juros moratórios.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Versam os autos sobre a inclusão de rendimentos tributáveis correspondentes ao
ano-calendário 1998.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre observar que a Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, em seu artigo 3° e § 1°, assim regulamenta a matéria:
(...)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001470/2004-19

A lei, portanto, determina que o imposto de renda deve incidir sobre o
rendimento bruto percebido pelo contribuinte, assim compreendido todo produto do
capital, trabalho ou da combinação de ambos. V8-se que a legislação tributária exige
que a apuração do imposto de renda dê-se sobre uma base de cálculo que corresponda
à totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte.
Então, uma vez configurada infração a este dispositivo legal, ou seja,
comprovada a omissão de rendimento na declaração de ajuste anual, a autoridade
administrativa tem não só o poder, mas também o dever de efetuar o lançamento,
conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código Tributário Nacional, in verbis:
(...)
Da análise dos autos, verifica-se notadamente pela pesquisa de fl. 74, que a São
Paulo Secretaria da Segurança Pública, C.N.P.J. no 46.377.800/001-27, informou em
DIRF o montante de R$ 139.046,28, com a retenção do imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 15.310,56 (fl. 23 e 24). No próprio "Demonstrativo das
Infrações" (fl. 32) foi relatado que o contribuinte era beneficiário de liminar que lhe
concedia isenção do imposto de renda na fonte, dai porque tais valores foram
informados como "rendimentos e isentos e não-tributáveis" na Declaração de Ajuste
Anual, porém o Tribunal Regional Federal da 3 a Região nos Autos da Apelação em
Mandado de Segurança (Processo 1999.0399.007362-7), julgado em 27/06/2001,
negou provimento ao recurso da Associação dos Oficiais da Reserva da Policia Militar
do Estado de São Paulo, cujo acórdão foi publicado no D.J.0 de 26/09/2001, dando
ensejo fiscalização a reclassificar e a oferecer os referidos rendimentos à tributação.
O inventariante pleiteia a isenção do imposto de renda retido na fonte por
considerar o contribuinte portador de moléstia grave. No intuito de comprovar tal feito
trouxe aos autos os documentos de fls. 05/27. Contudo, analisando tais documentos
conclui que eles não suprem a exigência do laudo pericial médico e a pretensão do
interessado não pode ser acatada. Nesse caso, é de se ressaltar que para o contribuinte
portador de moléstia grave tenha direito A isenção são necessárias duas condições
concomitantes, uma é que os rendimentos ou proventos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que o interessado seja portador de uma
das doenças previstas no art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 22/12/1988, com a
nova redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23/12/1992, desde que a patologia
seja reconhecida através de laudo pericial médico emitido de modo conclusivo e
inequívoco por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
No caso em comento, inexiste laudo pericial médico emitido por órgão oficial,
conforme exige a norma legal supracitada. Além do mais, conforme já foi
anteriormente assinalado, a liminar que concedia a isenção do imposto de renda retido
na fonte sobre os provimentos oriundos da Associação dos Oficiais da Reserva da
Policia Militar do Estado de São Paulo foi negada pelo Tribunal Regional Federal da 3
a Região, não sendo possível atender ao pleito formulado pelo interessado.
O recorrente também equivoca-se ao questionar que os juros foram corrigidos
pela taxa Selic. Cabe observar que o comando previsto no próprio Código Tributário
Nacional outorga A lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1% quando tal aplicação for devidamente autorizada pela lei.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001470/2004-19

Isto significa dizer que a taxa de juros a ser exigida sobre os débitos fiscais de
qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de
1%, bastando que uma lei ordinária assim determine. Apenas no silêncio da lei é que
sua aplicação será de 1% ao mês. Em outras palavras, o próprio CTN preceitua que a
aplicação da taxa Selic, para fins tributários, exige lei que a determine.
Eis que a Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
dispositivos da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispôs, em seu art. 13, que, a
partir de 1° de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições
sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de 10 de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária, de que trata a Lei 8.981, de 1995, art. 84, I e §§ 1 0, 2° e 3°, serão
equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente
até o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
Assim, os juros são calculados sobre o tributo não pago, repita-se, a titulo de
ressarcir o Estado pela não disponibilidade do dinheiro, representado pelo imposto
exigido. Eles não são sinônimo nem de tributo nem de penalidade, assim, não se
sujeitam, necessariamente, ao percentual de 1% ao mês como pretende o recorrente.
No tocante à multa de oficio aplicada, em observância ao principio da
legalidade, é de ser reduzida de 75% para o percentual de 10% (dez por cento), uma
vez que o falecimento do contribuinte ocorrera em 03 de agosto de 2002; antes,
portanto, da data da ciência do lançamento em questão.
(...)
No caso em tela, restou evidenciada a utilização pelo de cujus de valores
indevidamente informados como "rendimentos isentos e não-tributáveis", havendo
diminuição do valor do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. No
entanto, mesmo que na época fosse o contribuinte amparado por medida liminar,
porém se tal medida perde sua eficácia é como se o direito não tivesse existido para
ele, sendo cabível na presente situação somente a multa moratória de 10% e não a
multa de oficio aplicada, razão pela qual é de se reduzir a multa aplicada sobre o
imposto devido no lançamento em questão.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 62/66), a recorrente, mediante seu
representante legal, basicamente, reitera os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001470/2004-19

Matéria em julgamento
A matéria suscitada em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
classificação indevida como isento dos rendimentos recebidos da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, CNPJ no 46.377.800/0004-70, no valor de R$ 139.046,28.
Mérito
O representante da recorrente apresenta arrazoado descrevendo a situação pessoal
da contribuinte e entende que a decisão guerreada não deu adequada e justa solução ao litígio.
Informa que nunca houve omissão, pois o contribuinte apenas atendeu a decisão judicial que, por
medida liminar, lhe concedia a isenção de seus rendimentos.
Assevera que o Acórdão recorrido considerou que os documentos de fls. 05/27,
consistentes nos resultados de exames realizados pelo contribuinte, em laboratórios idôneos e
conhecidos desta Capital, todos eles conclusivos em relação à doença que o acometia - câncer,
não suprem a exigência do laudo pericial médico emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados ou do Distrito Federal ou dos Municípios, como exige a lei, porém ocorre que esse
posicionamento é contrario a jurisprudência do STJ que vem reconhecendo ser desnecessária a
apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda em
caso de moléstia grave. Afirma, também, que os juros moratórios superam os juros legais de 6%
ao ano, não podendo, ser admitidos. Por fim. solicita que, alternativamente, seja cancelada a
multa e juros moratórios, fundamentado no fato de não ter cometido nenhuma infração.
A base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001470/2004-19

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, as seguintes Súmulas, in
verbis:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001470/2004-19

Convém ressaltar que as decisões reiteradas e uniformes do CARF,
consubstanciadas em Súmulas, são de observância obrigatória pelos seus membros, conforme
artigos 45 e 72 do RICARF, abaixo transcritos:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
No tocante à jurisprudência firmada pelos tribunais superiores citada pelo
recorrente, no caso concreto decisões do STJ, informamos que este Conselho somente fica
adstrito as mesmas nos casos previstos no artigo 62 do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973-
Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela Administração Tributária;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001470/2004-19

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Isto posto, em que pesem as argumentações expendidas pelo interessado, sua
solicitação, para ser atendida, carece do documento primordial, ou seja, do laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
conforme estabelecido pela legislação de regência.
Da mesma forma, não procedem os argumentos do representante no qual requer o
cancelamento da multa e dos juros moratórios. No caso da multa, o julgamento de piso já
providenciou os ajustes necessários alterando a alíquota de 75% para 10% e, no caso dos juros,
temos o formulado pela Súmula no 4 deste Conselho:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital